Tribunal: TJES
Processo: 5005232-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005232-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELLE DIANA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: DIOELESSON JESUS DE AGUIAR

RELATOR(A): DES.
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – PROCESSAMENTO NA FORMA DE ARROLAMENTO – ART. 665 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS – PRESENÇA DE HERDEIRO INCAPAZ – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. Determina o art. 664, do Código de Processo Civil, que “
quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento
(...)
”.

2. Embora a presença de herdeiro incapaz não seja óbice à adoção do rito de arrolamento, prevê o art. 665, do Código de Processo Civil, a necessidade de concordância de todas as partes e do Ministério Público.

3. Não obstante o valor dos bens do espólio ser inferior ao limite de mil salários mínimos, descabe a processamento do inventário na forma de arrolamento em razão da discordância de uma das herdeiras e da ausência de manifestação do Ministério Público, conforme disposto no art. 665, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GISELLE DIANA DOS SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de inventário” nº 5024414-62.2022.8.08.0048, reconheceu a possibilidade do seu processamento na forma de arrolamento.

Em suas razões recursais (id 5016191), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada sob os seguintes fundamentos: (1) o Juízo
a quo
ignora a impugnação quanto à adoção do rito de arrolamento; (2) violação ao princípio da publicidade.

Pela decisão id 5046750, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, seguindo-se, após, a interposição de recurso de agravo interno (id 5304644).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6350402, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005232-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GISELLE DIANA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: DIOELESSON JESUS DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GISELLE DIANA DOS SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de inventário” nº 5024414-62.2022.8.08.0048, reconheceu a possibilidade do seu processamento na forma de arrolamento.

Em suas razões recursais (id 5016191), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada sob os seguintes fundamentos: (1) o Juízo
a quo
ignora a impugnação quanto à adoção do rito de arrolamento; (2) violação ao princípio da publicidade.

Pela decisão id 5046750, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, seguindo-se, após, a interposição de recurso de agravo interno (id 5304644).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6350402, opina pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Determina o art. 664, do Código de Processo Civil, que “
quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento
(...)
”.

Nesse contexto, requerida a abertura do inventário em razão do falecimento de Fabiana Diana da Silva Aguiar, reconheceu o Juízo
a quo
a possibilidade do seu processamento na forma de arrolamento, conforme disposto no suprarreferido art. 664, do Código de Processo Civil, sobre o que o Agravado, na condição de inventariante, manifestou-se favoravelmente.

A Agravante, no entanto, ao ser intimada, manifestou-se contrariamente ao processamento do inventário na forma de arrolamento, nos termos da petição id 5016206.

Com efeito, embora a presença de menor interessado não seja óbice à adoção do rito de arrolamento, prevê o art. 665, do Código de Processo Civil, a necessidade de concordância de todas as partes e do Ministério Público:

“Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz,
desde que concordem todas as partes e o Ministério Público
.”

No presente caso, além de haver discordância da herdeira GISELLE DIANA DOS SANTOS SILVA, ora Agravante, quanto ao processamento do inventário na forma de arrolamento, tem-se a ausência de prévia manifestação do
Parquet
, conforme exigência legal.

Nesse sentido, registre-se a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 6350402):

“Na espécie, a discordância da herdeira agravante com a alteração do rito é o que basta para reformar a decisão ora objurgada, mormente porque o artigo 665 do CPC prevê a concordância das partes como requisito ao processamento do inventário na forma de arrolamento, ainda que haja interessado incapaz.

(...)

Para além disso, necessário advertir que o caso em tela envolve interesse do incapaz Douglas Matheus de Aguiar, sendo que o Ministério Público de piso - atuando na condição de
custus iuris
- não fora intimado para se manifestar nos autos antes da conversão promovida pelo juiz
a quo
.”

Assim, não obstante o valor dos bens do espólio ser inferior ao limite de mil salários mínimos, descabe a processamento do inventário na forma de arrolamento em razão da discordância de uma das herdeiras e da ausência de manifestação do Ministério Público, conforme disposto no art. 665, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada que determinou o processamento do inventário de origem (nº 5024414-62.2022.8.08.0048) na forma de arrolamento. Prejudicado o recurso de agravo interno id 5304644.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões